Tribunal: STF
Processo: HC 213727
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da Pena. Modificação de regime. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que as instâncias originárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado por entenderem que o modus operandi do delito indica o envolvimento do paciente com organização criminosa, uma vez que se trata do transporte de expressiva quantidade de entorpecente - 159,200 kg de maconha - em fundo falso de veículo, previamente preparado, em longo trajeto do município de Eldorado/MS até Maringá/PR. 3. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses, as instâncias de origem destacaram a notável quantidade de droga para justificar a imposição do regime fechado, conforme autoriza o art. 33 do CP. 4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes previsto nos arts. 33, caput e 40, V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado (159,2 kg de maconha). Teve a prisão preventiva revogada e substituída por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 722.817/PR, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06. Alega que “o principal fundamento para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado está calcado na quantidade e variedade da droga apreendida, presumindo-se a dedicação a atividades criminosas ou integração de organização criminosa, é de ser reformado a r. acordão para fazê-lo incidir no patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).”



6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de:



    “a) liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, para determinar que o juiz se abstenha de expedir mandado de prisão, até julgamento definitivo do writ; 



    b) Que, seja aplicada ao senhor CLAUDINEI BARBOZA a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da referida Lei de Drogas, por ser o denunciado primário, possuir bons antecedentes, nunca ter se dedicado às atividades criminosas nem ter sido integrante de qualquer organização criminosa, conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar MÁXIMO de redução, conforme argumentação já exposta; subsidiariamente; 



    c) que seja estipulado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal.”



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10 . No caso, tal como assentou o STJ, “as instâncias originárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado por entenderem que o modus operandi do delito indica o envolvimento do paciente com organização criminosa, uma vez que se trata do transporte de expressiva quantidade de entorpecente - 159,200 kg de maconha - em fundo falso de veículo, previamente preparado, em longo trajeto do município de Eldorado/MS até Maringá/PR.”



11 . Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o paciente não integra organização criminosa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12 . Por outro lado, a presença de circunstância judicial desfavorável ao acusado autoriza a fixação do regime prisional mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º do CP. Veja-se, nessa linha, o HC 121.548, Rel. Min. Luiz Fux. 



13 . Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     Publique-se.



     Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator